Tribunal: TJBA
Processo: 8052789-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052789-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM ENTRE PESSOAS FÍSICAS. INADIMPLEMENTO E ALEGADAS OFENSAS DISCRIMINATÓRIAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca. A controvérsia originou-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de venda de produtos de maquiagem entre pessoas físicas, com alegação de inadimplemento parcial no valor de R$ 52,00 e ofensas verbais de cunho discriminatório relacionadas à identidade de gênero. Ambos os juízos declinaram da competência, configurando o conflito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demanda proposta caracteriza relação de consumo, atraindo a competência especializada das Varas de Relações de Consumo, ou se configura litígio regido pelas normas gerais do Código Civil, de competência das Varas Cíveis.

III. Razões de decidir

3. A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo, sendo competência em razão da matéria, de natureza absoluta e inderrogável. A configuração da relação de consumo exige a presença dos elementos caracterizadores previstos nos artigos 2º e 3º do CDC: fornecedor que desenvolve atividade habitual de produção ou comercialização e consumidor como destinatário final fático e econômico do produto ou serviço, conforme interpretação finalista consolidada pela jurisprudência.

4. No caso concreto, inexiste relação de consumo, pois a transação envolveu venda de produtos de maquiagem entre pessoas físicas, sem que se configure a parte vendedora como fornecedora habitual ou a parte adquirente como consumidora destinatária final no sentido técnico-jurídico exigido pela legislação consumerista.

5. A pretensão indenizatória não se fundamenta em vício ou defeito do produto, falha na prestação de serviço ou qualquer hipótese típica de responsabilização do fornecedor prevista no CDC, mas sim em inadimplemento parcial e ofensas verbais discriminatórias, configurando ilícito civil comum regido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. O endereçamento da petição inicial aos Juizados Especiais das Relações de Consumo não altera a natureza jurídica da relação material controvertida, uma vez que a competência em razão da matéria define-se pela natureza da relação jurídica deduzida em juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento: "1. A competência das Varas de Relações de Consumo restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo, sendo necessária a presença dos elementos caracterizadores previstos nos artigos 2º e 3º do CDC: fornecedor habitual e consumidor como destinatário final econômico. 2. Transações envolvendo venda de produtos entre pessoas físicas, sem configuração de atividade habitual de fornecimento, com pretensão indenizatória fundada em inadimplemento e ofensas discriminatórias, subsumem-se às regras gerais da responsabilidade civil do Código Civil, não caracterizando relação de consumo. 3. A competência para processar e julgar demanda fundada em ilícito civil comum entre particulares é das Varas Cíveis, que detêm competência residual para as causas não afetas às competências especializadas."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 4º, I; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, arts. 1º, III, e 3º, IV; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 69; CPC, art. 66, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8052789-48.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de Salvador.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator